Tribunal: TJMT
Processo: 1067611-93.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1067611-93.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[KATIA APARECIDA DE SOUZA - CPF: 442.302.901-44 (RECORRENTE), RAFAEL WINCK DO NASCIMENTO - CPF: 016.882.771-96 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIÇO ESSENCIAL. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITO PRETÉRITO. ASTREINTES. DISCUSSÃO SOBRE O DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR. MATÉRIA AFETA AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso Inominado interposto contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, condenou a concessionária de energia ao pagamento de R$ 3.000,00, em razão de suspensão indevida do serviço, apesar da existência de parcelamento de débito pretérito. A parte recorrente busca a reforma da decisão para incluir a condenação ao pagamento de multa cominatória (astreintes) por suposto novo corte de energia em descumprimento à ordem liminar de restabelecimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a análise e a condenação ao pagamento de astreintes, por suposto descumprimento de ordem liminar, devem ocorrer na fase de conhecimento, juntamente com o julgamento do mérito do recurso, ou se tal matéria é reservada à fase de cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As controvérsias sobre o efetivo cumprimento da obrigação de fazer, a proporcionalidade do prazo e o valor da multa cominatória (astreintes) devem ser dirimidas na fase de cumprimento de sentença, momento processual adequado para tal análise, sob pena de supressão de instância e violação ao devido processo legal.

4. A exigibilidade definitiva das astreintes condiciona-se ao trânsito em julgado da decisão de mérito que confirma a tutela de urgência, sendo prematura a sua discussão em fase de conhecimento, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. A apuração sobre o eventual descumprimento de decisão liminar e a consequente exigibilidade da multa cominatória (astreintes) são matérias a serem analisadas na fase de cumprimento de sentença, não cabendo sua apreciação ou condenação na fase de conhecimento. 2. A exigibilidade das astreintes fixadas em sede de tutela de urgência depende do trânsito em julgado da sentença de mérito que as confirmar.

Dispositivos relevantes citados
:
Art. 55 da Lei nº 9.099/95; Art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ.
EAREsp
n. 1.883.876/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro
Luis
Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 23/11/2023,
DJe
de 7/8/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1067611-93.2025.8.11.0001

Origem
: 3º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente
: KATIA APARECIDA DE SOUZA

Recorrido
: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

KATIA APARECIDA DE SOUZA ajuizou reclamação em face de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Noticiou que: a) possuía um débito antigo que foi objeto de acordo de parcelamento em 36 vezes, o qual afirma estar adimplindo regularmente; b) apesar do parcelamento e do pagamento das faturas correntes, teve o fornecimento de energia elétrica de sua residência suspenso em 29/09/2025; c) a interrupção do serviço foi indevida e causou-lhe transtornos, pois não havia débito que a justificasse. Requereu: a) em sede de tutela de urgência, o restabelecimento imediato do fornecimento de energia, sob pena de multa; b) a confirmação da tutela e a condenação da reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00.

O juízo singular concluiu que: a) a preliminar de falta de interesse de agir não prospera, à luz da teoria da asserção; b) a relação é de consumo, aplicando-se a inversão do ônus da prova; c) a suspensão do fornecimento de energia foi indevida e desarrazoada, pois a autora demonstrou estar em dia com suas obrigações, havendo um parcelamento ativo para os débitos pretéritos; d) a interrupção de serviço essencial, sem justa causa, configura falha na prestação do serviço e gera dano moral puro (in
re

ipsa
). Ao final, proferiu
sentença
de parcial procedência para: a) confirmar a decisão liminar que determinou o restabelecimento da energia; b) condenar a parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

Foram opostos
Embargos de Declaração
em face da sentença, sendo estes acolhidos para sanar erro material e esclarecer que o valor da condenação por danos morais correspondia a R$ 3.000,00 (três mil reais).

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a sentença foi omissa ao não condenar a recorrida ao pagamento da multa fixada na decisão liminar pelo seu descumprimento; b) conforme petição e documentos juntados aos autos (ID 372789522), a recorrida voltou a suspender o fornecimento de energia em 15/10/2025, desrespeitando a ordem judicial de restabelecimento, o que torna imperativa a aplicação da multa cominatória de R$ 2.000,00. Requereu o provimento do recurso para: a) reformar parcialmente a sentença, condenando a recorrida ao pagamento da multa de R$ 2.000,00 pelo descumprimento da liminar.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) a aplicação de astreintes não é automática e exige prova de resistência injustificada ao cumprimento da ordem, o que a recorrente não demonstrou; b) o corte original foi legítimo em razão de inadimplência, amparado pela regulamentação da ANEEL; c) a recorrente tenta utilizar a multa como complemento indenizatório, desvirtuando sua natureza; d) a sentença deve ser integralmente mantida.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Astreinte.

As controvérsias sobre o cumprimento da obrigação de fazer, a proporcionalidade do prazo e o valor da multa cominatória devem ser dirimidas na fase de cumprimento de sentença. Essa medida assegura o respeito ao devido processo legal e evita a análise prematura da questão em sede recursal.

Ademais, a exigibilidade definitiva das astreintes condiciona-se ao trânsito em julgado da decisão de mérito que as confirma. Por isso, como o processo ainda está em fase de conhecimento, a análise de tais questões é incabível neste momento processual.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ASTREINTES. TUTELA DE URGÊNCIA CONFIRMADA EM SENTENÇA POSTERIORMENTE ANULADA. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO. NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA POR SENTENÇA DEFINITIVA DE MÉRITO. (...) a eficácia e a exigibilidade da multa não se confundem, sendo imediata a produção de efeitos das astreintes, devidas desde a fixação pelo juízo, porém com a exigibilidade postergada para após o trânsito em julgado da sentença de mérito que confirmar a medida. (...) (STJ.
EAREsp
n. 1.883.876/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro
Luis
Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 23/11/2023,
DJe
de 7/8/2024.)”

No caso, a parte recorrente busca a reforma da sentença para que a parte recorrida seja condenada ao pagamento da multa fixada na decisão liminar (ID/PJe2 372789514), sob o argumento de que houve descumprimento da ordem judicial, conforme petição e documentos juntados (ID/PJe2 372789522).

Entretanto, a questão relativa à aplicação e execução da multa cominatória (astreintes) por eventual descumprimento da obrigação de fazer imposta em sede de tutela de urgência não é matéria a ser decidida na fase de conhecimento. A análise sobre o efetivo descumprimento da ordem, o período correspondente e a exigibilidade da multa deve ser
realizada
em fase de cumprimento de sentença.

Portanto, a sentença não foi omissa ao não se pronunciar sobre a aplicação da multa, pois tal análise seria prematura e inadequada para a fase processual em que o feito se encontrava.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Contudo, por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID/PJe2 372789854), a exigibilidade das verbas sucumbenciais fica suspensa, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026